Tribunal: TJDFT
Processo: 0747941-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DO APENADO SOBRE ANTES DA RECONVERSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal que reconverteu a pena restritiva de direitos imposta em processo prévio em privativa de liberdade em razão de o apenado ter sido condenado supervenientemente à pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e pena privativa de liberdade superveniente, conforme autorização expressa do artigo 44, § 5o, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 44, § 5o, do Código Penal, estabelece que o juiz pode permitir o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e privativas de liberdade, desde que haja compatibilidade entre elas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.106) permite a reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade, salvo quando for possível o cumprimento simultâneo das reprimendas, especialmente em regime aberto.

5. No caso em análise, se a pena pecuniária é compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, mesmo em regime semiaberto, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ e a ausência de incompatibilidade entre as penas, o juízo da execução, antes da reconversão ouvir o apenado sobre a possibilidade de cumprimento simultâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Se a pena de prestação pecuniária pode ser compatível com o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade, mesmo em regime semiaberto, salvo em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, o apenado deve ser ouvido antes da reconversão.